Tribunal: TJES
Processo: 5007173-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007173-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que defere a tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário, em caso de contratação não reconhecida, alinha-se com o art. 300 do CPC, configurando-se a probabilidade do direito diante da ausência de prova inequívoca da anuência do consumidor à contratação.

2. Em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1061 do STJ, é ônus da instituição financeira provar a autenticidade da assinatura ou da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. O perigo de dano é evidente, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário, que visa à subsistência do agravado, sendo presumível o impacto financeiro e social dos descontos indevidos.

4. A cessação imediata dos descontos evita prejuízos de difícil reparação à parte hipossuficiente, assegurando a proteção de sua verba alimentar.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007173-20.2025.8.08.0000

Agravante: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos

Agravado: Miguel de Almeida Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão de id. 66432618, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Miguel de Almeida Pereira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Nas razões recursais de id. 13598417, a agravante sustenta, em síntese, que a) o contrato foi validamente celebrado por meio eletrônico, com utilização de biometria facial; b) o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta bancária de titularidade do agravado; c) a contratação é regular, inexistindo falha na prestação dos serviços; e d) a decisão agravada deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id 13712316, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14134909.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão que deferiu a tutela de urgência para cessar os descontos em benefício previdenciário deve ser reformada, diante da alegação de validade da contratação do empréstimo por meio eletrônico e efetivo depósito do valor.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, foi proferida em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que se extrai dos autos elementos suficientes a conferir verossimilhança às alegações autorais, especialmente pela ausência de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a anuência quanto à contratação, seja por meio de assinatura física, digital ou outros elementos robustos de prova.

Exigir do consumidor a prova negativa de que não realizou a contratação configura ônus excessivo e incompatível com os princípios que regem o direito consumerista e processual civil, destacando que a hipótese atrai a incidência do art. 429, II do Código de Processo Civil, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

A inversão do ônus da prova em casos de contratação não reconhecida pelo consumidor visa justamente resguardar a parte hipossuficiente, cuja verba de caráter alimentar se vê comprometida por descontos cuja origem reputa desconhecida.

No tocante ao perigo de dano, este resta igualmente evidenciado, pois é inegável que a verba previdenciária, por sua natureza alimentar, destina-se a assegurar a subsistência do agravado, sendo presumível o impacto direto de quaisquer descontos incidentes sobre seu benefício, com reflexos imediatos em sua dignidade e qualidade de vida.

O deferimento da tutela antecipada busca, precisamente, evitar que a parte agravada suporte prejuízos financeiros de difícil reversão ao longo da tramitação do feito, sobretudo quando se considera sua condição de aposentado, cuja dependência dos proventos é presumida, o que recomenda a prevalência da proteção da parte hipossuficiente até que se proceda à devida instrução processual.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível preceitua que, nesses casos,
“
O prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015380-76.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.04.2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.